Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL QUE ADMITE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NATUREZA JURIDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
"O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento" (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida. Recurso não conhecido.